Tribunal: STF
Processo: RHC 128143
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA (CPM, ART. 70, II, “l”) – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – INEXISTÊNCIA – CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – DELITO PRATICADO POR MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL DO ART. 305 DO CPM – PRECEDENTES – DECISÃO DO RELATOR QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.